Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-51.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex - Demanda julgada procedente para condenar os réus no pagamento da quantia pleiteada na inicial de R$ 201.597,73 - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Inicial instruída com contrato de empréstimo, extratos bancários e demonstrativo da

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex - Demanda julgada procedente para condenar os réus no pagamento da quantia pleiteada na inicial de R$ 201.597,73 - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Inicial instruída com contrato de empréstimo, extratos bancários e demonstrativo da evolução do débito, cujos conteúdos não foram especificamente impugnados (arts. 341 e 700 do NCPC e Súmula 247 do STJ) - Irrelevante a intempestividade da manifestação do autor sobre os embargos à monitória quando a defesa não foi suficiente para afastar o direito do autor.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos por parte de Thiago Rafael Mainardes da Silva - Empresa apelante que não demonstrou fazer jus à benesse - Recurso parcialmente provido a fim de conceder ao apelante Thiago Rafael Mainardes da Silva os benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo, mas com efeito "ex nunc", sem retroagir a qualquer obrigação pretérita, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa sobre a parte majorada em relação ao corréu Thiago Rafael Mainardes da Silva (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-51.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes CAPÃO
BONITO LOCADORA E TURISMO LTDA, THIAGO RAFAEL MAINARDES
DA SILVA e DALILA TEIXEIRA RAFAEL, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-51.2019.8.26.0270 -Voto no 21263 – Itapeva - PRB
2
Voto no 21263
Apelação Cível no 1000345-51.2019.8.26.0270
Apelantes: Capão Bonito Locadora e Turismo Ltda. e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: Itapeva
15a Câmara de Direito Privado
MONITÓRIA - Ação fundada em Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Empresa Flex - Demanda julgada
procedente para condenar os réus no pagamento da quantia
pleiteada na inicial de R$ 201.597,73 - Pactuação que se
deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que
tenha havido vício social ou de consentimento - Inicial
instruída com contrato de empréstimo, extratos bancários e
demonstrativo da evolução do débito, cujos conteúdos não
foram especificamente impugnados (arts. 341 e 700 do
NCPC
e
Súmula
247
do
STJ) - Irrelevante a
intempestividade da manifestação do autor sobre os
embargos à monitória quando a defesa não foi suficiente
para afastar o direito do autor.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração
de pobreza e juntada de documentos que indicam
insuficiência de recursos por parte de Thiago Rafael
Mainardes da Silva - Empresa apelante que não
demonstrou fazer jus à benesse - Recurso parcialmente
provido a fim de conceder ao apelante Thiago Rafael
Mainardes da Silva os benefícios da assistência judiciária
gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo,
mas com efeito “ex nunc”, sem retroagir a qualquer
obrigação pretérita, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da
condenação, cuja exigibilidade fica suspensa sobre a parte
majorada em relação ao corréu Thiago Rafael Mainardes da
Silva (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 431/433, declarada às fls.442, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido monitório fundado em contrato bancário a fim de constituir de
pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 201.597,73, e condenou os
requeridos no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, os réus apelam buscando a reforma do julgado (fls.
444/464). Para tanto, sustentam que seria intempestiva a impugnação aos embargos à
monitória. A petição inicial não estaria suficientemente instruída. O contrato de abertura
de crédito deveria vir acompanhado das propostas de disponibilização de crédito, as quais
determinariam os valores, os juros e as condições de pagamento. Teriam se utilizado
apenas de R$ 20.010,54. Pleiteiam a concessão da gratuidade judiciária.
Às contrarrazões vieram às fls. 474/478, oportunidade em que o autor disse
que os apelantes não fariam jus à gratuidade judiciária. O contrato fora livremente
pactuado. A inicial estaria suficientemente instruída. Teria disponibilizado créditos aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-51.2019.8.26.0270 -Voto no 21263 – Itapeva - PRB
3
recorrentes.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
De proêmio, em relação ao pleito de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, insta asseverar que eles são garantidos constitucionalmente,
como meio de preservar o acesso à justiça e o direito de petição aos menos favorecidos, de
sorte a efetivar o princípio da igualdade.
No caso, o corréu Thiago Rafael Mainardes da Silva demonstrou que não
têm recursos suficientes para arcar com custas e despesas processuais, posto que, além da
declaração de ser pobre na concepção jurídica do termo (fls. 465), trouxe aos autos cópia
de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, de onde se extrai que está desempregado
(fls. 489/490) e provou que é isento do imposto de renda (fls. 466/468). O que é suficiente
para demonstrar a ausência de sinais de riqueza e lhe deferir o benefício pleiteado, mas
com efeito “ex nunc”, sem retroagir a qualquer obrigação pretérita.
Em relação à corré Capão Bonito Locadora e Turismo Ltda. cabe ser dito
que as pessoas jurídicas também podem usufruir de tal benefício, desde que demonstrem a
precariedade da situação financeira que experimentam.
Logo, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da assistência judiciária
gratuita, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
(Súmula 481/STJ). O Tribunal de origem reconheceu a miserabilidade da pessoa jurídica
não apenas pela sua situação irregular em processo de falência, mas também pela
circunstâncias demonstradas no processo. Revisão inviável a teor do disposto na Súmula
7/STJ” (REsp 1365272/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013).
Assim é que foi dada oportunidade à pessoa jurídica para que juntasse, no
prazo de dez dias, cópias integrais de suas três últimas declarações de imposto de renda,
balanço patrimonial, demonstrativo contábil, extratos bancários e demais documentos que
demonstrassem situação compatível com a alegada dificuldade financeira.
Todavia, ela não demonstrou a suscitada hipossuficiência econômico-
financeira.
A empresa juntou aos autos apenas extrato do Serasa, onde consta a
existência de diversas dívidas por ela contraídas, o que não é suficiente para demonstrar
ser ela incapaz do pagamento das custas e despesas processuais.
Por meio desta demanda o autor pleiteia sejam os demandados condenados
no pagamento do valor de R$ 201.597,73, referente ao inadimplemento do Contrato de
Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex no 051.007.505, para disponibilização de
crédito rotativo, celebrado entre as partes em 06/08/2012 (fls. 66/82), tendo sido
apresentado o demonstrativo de evolução do débito às fls. 347/378.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-51.2019.8.26.0270 -Voto no 21263 – Itapeva - PRB
4
O Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade do ajuizamento
desta demanda em seu artigo 700: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir
do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.
A inicial veio instruída com o contrato celebrado entre as partes, de onde se
extraem os encargos pactuados, extratos da conta corrente (fls. 84/209) e também vieram
os demonstrativos de evolução do débito, incidindo na hipótese a Súmula 247 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “O contrato de abertura de crédito em conta
corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o
ajuizamento da ação monitória”.
Os recorrentes não foram obrigados a contratar. Foi de livre iniciativa que
obtiveram o crédito, do qual a empresa requerida se beneficiou, concordando com os
termos e condições do contrato. Não há sequer alegação de que tenha havido vício social
ou de consentimento.
Note-se que foram juntados os extratos da conta corrente de fls. 84/209, as
propostas para utilização de crédito (fls. 210/277) e o demonstrativo de evolução do débito
(fls. 348/378), cujos conteúdos não foram especificamente impugnados pelos requeridos,
desrespeitando-se o disposto no artigo 341 do NCPC.
Irrelevante a intempestividade da manifestação do autor sobre os embargos
à monitória quando a defesa não foi suficiente para afastar o direito do autor
Procuraram os demandados demonstrar a alegada excessividade na
cobrança apenas com a juntada da planilha de cálculo de fls. 410/411, onde aplicaram tão
somente juros de mora de forma simples, o que é insuficiente.
Frise-se que a capitalização mensal de juros está prevista no contrato
(cláusula 8a, fls. 71) e, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor que
“é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto desta demanda foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse
que autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
Vale anotar também que às fls. 348 o autor indicou todas as diversas taxas
de juros remuneratórios que foram aplicadas e os demandados sequer alegaram que
estariam elas acima da média de mercado.
É cediço que as instituições financeiras não se submetem ao limite previsto
no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios
acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-51.2019.8.26.0270 -Voto no 21263 – Itapeva - PRB
5
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF: “Súmula 382
do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de
1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do
patrono do autor na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado Administrativo
no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor de R$ 201.597,73 da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para conceder
ao apelante Thiago Rafael Mainardes da Silva os benefícios da assistência judiciária
gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo, mas com efeito “ex nunc”, sem
retroagir a qualquer obrigação pretérita, com majoração dos honorários advocatícios de
10% para 12% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa sobre a parte
majorada em relação ao corréu Thiago Rafael Mainardes da Silva (arts. 85, § 11, e 98, §
3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator